Tribunal: TJES
Processo: 0126923-56.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0126923-56.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0126923-56.2011.8.08.0012

APELANTE: AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. S
UBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença (id nº 2201493, páginas 33/47) que julgou improcedentes os pleitos autorais.

A leitura das razões recursais, considerado o trâmite processual empreendido e o teor do comando sentencial, revela haver óbice parcial ao seu processamento.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INADMISSÃO PARCIAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

A parte recorrente, em suas razões de recurso, afirmou: que ingressou em juízo pleiteando revisão de contrato de adesão quanto a juros abusivos, anatocismo, cobranças de taxas de terceiros, juros capitalizados e comissão de permanência cumulada com multa; que requereu a produção de provas à luz do CDC, bem como a inversão do ônus da prova; que não poderia ocorrer o julgamento antecipado do feito, havendo nulidade a macular o comando sentencial. Em trato subsidiário, requereu “que seja conhecido o presente recurso para dar-lhe provimento e reformar a sentença recorrida, julgando improcedente todos os pedidos do Apelado, visto que não os comprovou, declarando, ainda, a revelia do mesmo, pois não contestou no prazo previsto, condenando a devolução do VGR e todo juros cobrados abusivos, e taxas de terceiros em dobro” (id nº 2201493, páginas 53/69).

Pois bem. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama não atendido inteiramente pelas razões de recurso.

A teor do artigo 1.010, inciso II, do CPC, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deve atentar-se para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento.

A mera leitura das razões de recurso evidencia tal inobservância plena
in casu
, na medida em que, em trato subsidiário, veiculou argumentos e pedidos pautados em revelia sequer debatida na espécie, assim também quanto ao VGR, não contemplado na demanda, não ultrapassando o recurso, de consequência, quanto a tais pontos, o juízo de admissibilidade, acerca do que se oportunizou à parte recorrente previamente manifestar-se.

Pelo exposto, inadmito parcialmente a irresignação recursal.

É como voto.

MÉRITO

Em trato meritório, relativamente à porção do recurso que ultrapassou o juízo de admissibilidade, registro, de logo, prosperar a irresignação.

Vale destacar cingir-se a pretensão autoral à revisão do contrato firmado junto à pessoa jurídica demandada de financiamento mediante garantia para aquisição do veículo Mercedes Benz 710, placa MRX4012.

Inequívoco se afigura o caráter consumerista da relação estabelecida entre as partes, sendo dado ao autor invocar o disposto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, conforme constara de sua petição inicial.

Contudo, a inversão do ônus probatório, a teor da dicção do preceptivo legal, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a assunção pelas partes de seus respectivos ônus sem que isso represente prejuízo ao desempenho de suas defesas, oportunizando-lhes deles desincumbirem-se conforme a estratégia processual que entendam ser-lhes favorável.

Imbuído por tal entender, firmara o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas”, pois “se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a a inversão

'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão)” (REsp 802.832/MG, publicado em 21/09/2011).

Nesse sentido, confira-se, ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no REsp 1450473/SC, publicado em 30/09/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – TELEFONIA – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – RESPOSABILIDADE DA RÉ – DANOS MORAIS – QUANTUM. 1 – A decisão de inversão do ônus da prova no CDC é considerada uma regra de procedimento e não de julgamento, havendo a necessidade de dar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo uma oportunidade para manifestar-se e produzir as provas antes do término da instrução processual” (TJES, Apelação nº 35130245588, publicado em 07/12/2016).

A isso não se atentara o julgador primevo, eis que apenas deliberara no comando sentencial sobre a inversão do ônus probatório pleiteada, tolhendo das partes a possibilidade de adotar comportamento processual compatível com essa conformação.

Tal
error in procedendo
, por certo, resulta na nulidade do
decisum
, pois comprometida restara a efetivação nestes autos dos princípios do contraditório e da ampla defesa – mormente porque categórico o comando sentencial ao fundamentar, em grande medida, na ausência de provas o juízo de improcedência lançado.

A instrução probatória, tal como realizada, foi combatida pelo ora recorrente, prosperando seu apontamento de irregularidade.

Pelo exposto,
c
onheço
em parte
do recurso e
dou-lhe provimento,
declara
ndo
a nulidade da decisão vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ATENDIMENTO PARCIAL. INADMISSÃO PARCIAL
EX OFFICIO
.
ÔNUS PROBATÓRIO.
DELIBERAÇÃO
EM SENTENÇA
SOBRE PEDIDO DE
INVERSÃO. NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E PROVIDO
.
SENTENÇA CASSADA.

1
.
O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedeci
d
o, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório
.
A
mera leitura das razões de recurso evidencia tal inobservância
plena
in casu
,
na medida em que
,
em trato subsidiário, veiculou argumentos e pedidos pautados em revelia sequer debatida na espécie, assim também quanto ao VGR, não contemplado na demanda,
não ultrapassando o
recurso,
de consequência,
quanto a tais pontos,

o juízo de admissibilidade,
acerca do que se oportunizou à parte recorrente previamente manifestar-se
.

2.
T
anto a distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1º do CPC, quanto a inversão prevista no

artigo 6º, VIII do
CDC,
não
são
automática
s
ou obrigatória
s
, estando submetida
s
ao crivo judicial.

3
. Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a assunção pelas partes de seus respectivos ônus sem que isso represente prejuízo ao desempenho de suas defesas, oportunizando-lhes deles desincumbirem-se conforme a estratégia processual que entendam ser-lhes favorável.

4
. A deliberação em sentença sobre o pedido de inversão do ônus probatório tolheu das partes a possibilidade de adotar
comportamento
processual
compatível com essa conformação.
Tal
error in procedendo
, por certo, resulta na nulidade do
decisum
, pois comprometida restara a efetivação nestes autos dos princípios do contraditório e da ampla defesa – mormente porque categórico o comando sentencial ao fundamentar, em
grande
medida, na ausência de provas o juízo de improcedência lançado.

5
.
Recurso
parcialmente
admitido
e provido
.

Sentença
cassada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.